Tribunal: TJSP
Processo: 1005477-35.2020.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO. Inobservância do prazo disposto no artigo 1.003, §5o combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil. Apelação intempestiva. Recurso da autarquia não conhecido.

ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO. Inobservância do prazo disposto no artigo 1.003, §5o combinado com o artigo 219, do Código de Processo Civil. Apelação intempestiva. Recurso da autarquia não conhecido.

ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do CPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Recurso da autarquia não conhecido. Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto aos juros de mora.